Tribunal: TJDFT
Processo: 0050042-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0050042-35.2010.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MATEUS VIEIRA DUTRA, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, VITOR VIEIRA DUTRA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLITO DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELESTE LIMA VIEIRA D E S P A C H O Em prestígios dos ditames da eventualidade, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL em contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelos apelados (ID 20130944), no prazo legal, considerando em tese a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, o que ainda será analisado por esta Corte. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator